Tribunal: TJES
Processo: 0001159-96.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001159-96.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR DOS SANTOS SILVA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001159-96.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR DOS SANTOS SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DE HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso provido, para fixar honorários advocatícios pela atuação da defesa na fase recursal.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001159-96.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR DOS SANTOS SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer seja deferido ao apelante recorrer em liberdade, sustentando a ausência de fundamentação na r. Sentença.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Em igual sentido: (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 28 de outubro de 2021, policiais militares realizaram uma operação na região de Conceição do Castelo, em virtude de diversas denúncias, acerca de intenso tráfico ilícito de entorpecentes.

Durante as diligências, encontraram na residência do adolescente D.M.B.R. 05 buchas de “maconha”, 01 (um) revólver calibre .38, 06 (seis) munições intactas e uma considerável quantia de dinheiro em espécie.

Conforme narra o representante do Ministério Público, o adolescente informou que havia mais entorpecentes na casa do ora apelante, que havia concordado em armazenar a droga, motivo pelo qual os policiais se dirigiram à residência do recorrente, onde encontraram 49 (quarenta e nove) buchas de “maconha”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa almeja absolvição, por ausência de provas acerca da prática do delito.

No entanto, verifica-se que a materialidade foi devidamente comprovada, sobretudo por meio do Inquérito Policial de nº 091/2021, o Boletim Unificado (fls. 13/15), o Auto de Apreensão (fls. 18/19), o Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 21), e o Laudo de Exame Químico (fl. 144).

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, ficou demonstrada através das testemunhas PM José Edis Nery Júnior e PM Natã Crisóstomo Amorim (mídia fl. 126), cabendo ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre, ainda, salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

A defesa também almeja a revisão da dosimetria realizada na r. Sentença.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da lei nº. 11.343/06, estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o magistrado fixou a pena base em 08 (oito) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado da seguinte forma:

(...) A culpabilidade foi usual para o tipo. O requerido é possuidor de maus antecedentes eis que a sobejante não utilizada para agravar a pena pode ser usada para aquilatar as circunstâncias judiciais do réu, na forma do entendimento do STJ (AgRg no HC 675858/SP). Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas coerente nos autos. Os motivos do crime – o “lucro fácil” - são ínsito ao tipo.

No tocante às circunstâncias do crime, igualmente não entendo serem elas desfavoráveis ao acusado. Com relação à natureza da droga, se comparado com entorpecentes do quilate do “crack” e da “heroína”, de fato, a popular “maconha” possui um grau de ofensividade à saúde pública de menor potencial ofensivo, pelo não aquilatar essa circunstância em seu desfavor.

Com relação à quantidade da substância, entendo que o montante de padrão superior a 72 gramas de maconha, que era guardada e acondicionada, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona2.

As consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos..

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento, que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 03 (três) anos acima do mínimo legal.

Portanto, após a agravante referente à reincidência e a causa de aumento, igualmente fundamentadas pelo Magistrado
a quo
, mantenho a pena definitiva em 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte) e quatro dias de reclusão.

Da mesma forma, entendo que a pena de multa foi devidamente estabelecida, considerando que a lei nº. 11.343/06 estabelece o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi devidamente afastada a causa de diminuição em virtude da reincidência específica do réu, o que impede a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado

Mais adiante, entendo não ser possível acolher o pedido de liberdade, uma vez que, na sentença proferida, o magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante, por ter permanecido preso durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, sua condição de reincidente e o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Por derradeiro, quanto aos honorários estabelecidos pelo Magistrado
a quo
, bem como aos aqui fixados pela atuação da defesa em sede recursal, destaco que o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelos advogados e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual.

No presente caso, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para é de 20 (vinte) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo patrono, sob pena de enriquecimento sem causa às custas do Estado.

Dessa forma, entendo que o montante fixado pelo Magistrado, em R$ 700,00 (setecentos reais), observando os parâmetros regularmente adotados por esta Corte, bem como a complexidade do caso em análise, demonstra-se razoável e adequado.

Pelos mesmos argumentos, entendo que à nobre causídica, por sua atuação em sede recursal, deve ser arbitrado honorários, o qual fixo no valor de R$400,00 (quatrocentos) reais.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para fixar os honorários em favor da Dra. ADELAINE MEDEIROS VELANO, inscrita na OAB/ES 24.327-A no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.